Tribunal: TJSP
Processo: 2056067-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, deferiu pedido liminar, para o imediato afastamento do impetrante do posto de trabalho até a contenção da situação emergencial de saúde pública pelo novo Coronavírus. Fato público e notório que as pessoas idosas e com comorbidades integram um grupo de maior risco, estando vulneráveis para o desenvolvimento de complicações e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em mandado de segurança, deferiu pedido liminar, para o imediato afastamento do impetrante do posto de trabalho até a contenção da situação emergencial de saúde pública pelo novo Coronavírus. Fato público e notório que as pessoas idosas e com comorbidades integram um grupo de maior risco, estando vulneráveis para o desenvolvimento de complicações e casos mais graves após a infecção pelo novo coronavírus, sendo o perfil majoritário das vítimas fatais – Agravado, com 71 anos de idade e hipertenso, é dentista, o que, portanto, não o coloca na linha de frente de combate à doença – Notícias de que os atendimentos odontológicos foram mantidos somente em caráter emergencial e de urgência, o que, presumidamente, diminuiu a demanda da unidade para a especialidade de odontologia – Questão bastante complexa – Atual contexto ainda recomenda a preponderância da medida que melhor salvaguarda a saúde e vida do agravado. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056067-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado PAULO EMILIO CINTRA BISPO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso. Declara voto vencido o 2o juiz. Sustentou oralmente a Dra. Vanessa de
Camargo Bispo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18624 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2056067-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITU
AGRAVADO: PAULO EMILIO CINTRA BISPO
Juíza de 1a Instância: Karla Peregrino Sotilo
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
mandado de segurança, deferiu pedido liminar, para o imediato
afastamento do impetrante do posto de trabalho até a contenção
da situação emergencial de saúde pública pelo novo
Coronavírus. Fato público e notório que as pessoas idosas e
com comorbidades integram um grupo de maior risco, estando
vulneráveis para o desenvolvimento de complicações e casos
mais graves após a infecção pelo novo coronavírus, sendo o
perfil majoritário das vítimas fatais Agravado, com 71 anos
de idade e hipertenso, é dentista, o que, portanto, não o coloca
na linha de frente de combate à doença Notícias de que os
atendimentos odontológicos foram mantidos somente em
caráter emergencial e de urgência, o que, presumidamente,
diminuiu a demanda da unidade para a especialidade de
odontologia Questão bastante complexa Atual contexto
ainda recomenda a preponderância da medida que melhor
salvaguarda a saúde e vida do agravado. Decisão de 1o grau
mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em mandado de segurança, deferiu o pedido liminar, para o imediato
afastamento do impetrante, ora agravado, do posto de trabalho até a
contenção da situação emergencial de saúde pública pelo novo
Coronavírus.
Sustenta o município, em síntese, que o agravado
é servidor da área da saúde, de extrema necessidade para a contenção,
suporte e combate da pandemia do COVID-19, fazendo parte de grupo
essencial, devendo prevalecer o interesse público sobre o particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls.
71/72).
Contraminuta às fls. 106/115.
É o relatório.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
por sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária, apenas
dos requisitos necessários à concessão da liminar.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 7o, III, da Lei
12.016/09, são requisitos para a concessão da medida liminar em mandado
de segurança: a) fundamento relevante, que se configura quando os
elementos dos autos apontam para a necessidade de proteção a direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça; b)
necessidade de se resguardar a efetividade do processo e da tutela
pleiteada.
Nesse aspecto, não obstante a relevância dos
argumentos expostos pelo agravante, em tempos de pandemia do
COVID-19, vivemos situação drástica sem precedentes, geradora de temor
e angústia, ressaltando-se que a liminar ora recorrida foi deferida pelo juízo
“a quo” em 19/03/2020 e hoje o contexto ainda assusta, continuamos em
meio a pandemia, o que exige a manutenção das medidas preventivas e
entre elas o distanciamento/isolamento social é a que se revela mais eficaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto não há vacina.
É fato público e notório que as pessoas idosas e
com comorbidades integram um grupo de maior risco, estando vulneráveis
para o desenvolvimento de complicações e casos mais graves após a
infecção pelo novo coronavírus, sendo o perfil majoritário das vítimas
fatais.
No caso, o agravado já conta com 71 anos de
idade e é hipertenso, o que potencializa o risco.
Por outro lado, o agravado é dentista, o que,
portanto, não o coloca na linha de frente de combate à doença e, pelo que
se teve notícias, os atendimentos odontológicos foram mantidos somente
em caráter emergencial e de urgência, o que, presumidamente, diminuiu a
demanda da unidade para a especialidade de odontologia.
A questão de todo modo não é simples, é bastante
complexa e requer muitas reflexões e debates. Entretanto, o atual contexto
ainda recomenda a preponderância da medida que melhor salvaguarda a
saúde e vida do agravado.
Assim, a decisão de 1o grau é mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.455
Agravo de Instrumento no 2056067-53.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante: Município de Itu
Agravado: Paulo Emilio Cintra Bispo
Interessado: Prefeito do Municipio de Itu
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Mandado de segurança. Deferimento de
liminar. Servidor público. Município de Itu.
Afastamento remunerado. Servidor idoso,
hipertenso. Vulnerabilidade ante a pandemia
COVID-19. Situação, no entanto, sob cautela
quanto às funções por ele desempenhadas.
Agravo provido.
Relatório nos autos.
O agravado, odontólogo e funcionário público municipal da
Cidade de Itu/SP há muitos anos, como se verifica de sua carteira de trabalho, trabalha
em uma UBS daquela cidade (pág. 1 dos autos de que este recurso deriva) impetrou este
mandado de segurança contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE ITU, que não
respondeu requerimento para o impetrante permanecer em sua casa, entendendo-se
autorizado a tanto por decreto estadual, amplamente divulgado pelo Governador do
Estado (doc. 3 dos autos de que este recurso deriva), a resultar, segundo se colhe
naquela petição inicial, em liminar direito a imediato afastamento do Impetrante de seu
posto de trabalho até que a pandemia seja ultrapassada ou que sobrevenha novo
direcionamento por parte da OMS e do Ministério da Saúde sem quaisquer ônus e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos (item “a” da pág. 19 da petição inicial).
Alfim, requereu seja o presente mandamus JULGADO
INTEGRALMENTE PROCEDENTE para fins de confirmar a tutela provisória alhures
e, assim, determinar o afastamento provisório do Impetrante de seu posto de trabalho
até que a pandemia mundial seja contida, conforme orientação da OMS e do Ministério
da Saúde, considerando que o Impetrante faz parte do grupo de risco do contágio do
vírus (item “d” da pág. 19 da petição inicial).
Evidente estar mesmo o impetrante no chamado grupo de risco
da COVID-19 por conta de ter 71 anos de idade e ser hipertenso, mas, com a devida
vênia, não me convenço de acerto da r. decisão recorrida.
Vale realçar, pois a situação fática assim exige, não ser
desconhecido passar a humanidade, não só servidores públicos, por trágica e grave
situação ante a pandemia que a todos aflige, ante o largo e rápido avanço da COVID-19,
a ceifar vidas e a causar inenarráveis males à saúde.
Por outra, realço que o direito à vida e à saúde têm
proteção constitucional, mas essa defesa constitucional contrapõe-se, aqui, entre
interesse individual e interesse público.
Então, não nos percamos por idiossincrasias e procuremos
manter o necessário para correta interpretação e aplicação do sistema jurídico imposto
pela Constituição Federal, pois essa enorme crise que se abate sobre todos não autoriza
excepcionar quando a lei não admite exceções.
Prossigo, ainda sob vênia, a máxima vênia, para
transcrever pequeno trecho do r. voto da D. Desembargadora Relatora e ponderar sobre
ser o agravado dentista, o que, portanto, não o coloca na linha de frente de combate à
doença e, pelo que se teve notícias, os atendimentos odontológicos foram mantidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente em caráter emergencial e de urgência, o que, presumidamente, diminuiu a
demanda da unidade para a especialidade de odontologia.
Demais disso, embora na petição inicial dos autos de que este
recurso deriva leia-se, diversas vezes, sobre aglomeração no posto de trabalho do
impetrante-agravado, é circunstância a exigir prova, descabida em ação mandamental.
Demais disso, o que de comum acontece, verdadeiro fato
notório, é a circunstâncias de dentistas, ou odontólogos, fazerem atendimento
individualizado, em ambiente cuja normalidade já é a assepsia, em ambiente livre de
patogenias, ainda que se cuide de consultório público.
Além disso, não se entrevê ausência de empenho do agravante
para preservação da saúde do agravado, com nota de inserir-se a questão no âmbito da
discricionariedade administrativa, a acenar a pretensão também para ofensa ao princípio
da separação dos poderes (CF, art. 2o), e a revelar ausência de fumus boni juris.
Nesse sentido, peço vênia para indicar precedentes neste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SERVIDOR
MUNICIPAL (GUARULHOS)
PEDIDO DE REMOÇÃO

TRATAMENTO MÉDICO DE COVID-19 Pretensão inicial do
agravante voltada à remoção do seu posto de trabalho para um local
mais perto de sua residência, em razão do seu tratamento de
Covid-19 decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, sob
o fundamento de que a transferência de polos de trabalho é questão
administrativa que passa por análise que competem exclusivamente
à Administração Municipal, não cabendo a intervenção do
Judiciário, salvo quando verificada ilegalidade manutenção
inteligência do art. 32 da Lei Municipal no 1.429/68 (que dispôs
sobre o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais)
pedido administrativo indeferido com fundamento na conveniência
da Administração Pública interesse particular que não pode se
sobrepor ao interesse público ausência, a princípio, de ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no ato administrativo impugnado
respeito ao mérito da
Administração em que pese ser latente o risco de demora inerente
ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou
evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus
boni iuris) decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2194123-66.2020.8.26.0000; Relator:
Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/09/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Servidor Público Municipal
COVID-19 Pretensão de exercer sua função pública em regime de
plantão domiciliar durante a pandemia Inadmissibilidade O
servidor deve laborar conforme determinado pelo Poder Público
(Decreto Municipal de Guararapes no 3.742/20) em regime de
revezamento, considerando que não há atendimento ao público e
tampouco aglomeração no local de trabalho Poder discricionário
da Administração Precedente desta Corte Sentença denegatória
da segurança mantida Recurso não provido. (Apelação Cível
1000780-50.2020.8.26.0218; Relator: Rebouças de Carvalho; 9a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 14/07/2020)
A mais não fundamento, sob pena de se invadir o mérito da
questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em evidente supressão de
instância.
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
2a Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
129E0E2D
5
8
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
12C14983
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2056067-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.